Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-04367
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2003/4367
Acusados:
Confidelity Asset Management Ltda.
André Luiz Garcia Barbosa
Ementa:
A pessoa natural, ou jurídica, responsável pela administração da carteira de
valores mobiliários, deve (i) desempenhar suas atribuições de modo a
atender aos objetivos de investimento do(s) titular(es) da carteira; (ii)
empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios
negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que
venham a ser cometidas sob sua gestão; (iii) cumprir fielmente o contrato
firmado com o cliente, prévia e obrigatoriamente por escrito, que deve
conter as características básicas dos serviços a serem prestado; e (iv)
evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus
clientes.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1) Isentar a Confidelity Asset Management Ltda. de qualquer responsabilidade
pela retenção de recursos, pois a imposição de qualquer penalidade pecuniária
oneraria a massa falida e, portanto, os investidores lesados e ainda com
prioridade no recebimentos das quantias apuradas.
2) Impor ao acusado André Luiz Garcia Barbosa, diretor da Confidelity Asset
Management Ltda. a pena de inabilitação, pelo prazo de 10 anos, para o
exercício do cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal de companhia
aberta, de entidade do sistema de distribuição, ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na CVM, porque: (a) não desempenhou
suas atribuições de modo a atender aos objetivos de investimento do titular da
carteira; (b) não foi diligente em sua atividade; (c) descumpriu por completo o
contrato celebrado com a Associação Gaúcha de Professores Técnicos de
Ensino Agrícola - AGPTEA; e (d) incorreu em prática que destruiu a relação
fiduciária existente com o investidor, em infração aos incisos I a IV do art. 14 da
Instrução CVM no 306/99.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -CRSFN, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de sua decisão de não aplicar penalidade à Confidelity Asset
Management Ltda.
Proferiu defesa oral o advogado Luis Fernando Franceschini da Rosa, representante legal do senhor André Luiz
Garcia Barboza, administrador responsável da Confidelity Asset Management Ltda.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo Branco Castro e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006.
1/7

Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
OBJETO
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais –
SIN (fls. 01/03), em 02.05.03, buscando responsabilizar a Confidelity Asset Management Ltda. ("Confidelity"), por ter
se apropriado indevidamente de recursos que lhe haviam sido entregues para administração, em violação às normas
de conduta prescritas pelos inciso I a IV, art. 14, da Instrução 306/99. Também é acusado, pela mesma infração, o
sócio da Confidelity, André Luiz Garcia Barbosa, administrador responsável pela referida sociedade.
FATOS
2. Em 06.09.02 a Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola – AGPTEA ("Associação") enviou
mensagem à Superintendência de Relações com Investidores (fls. 04) informando não estar conseguindo reaver o
montante de R$ 500.000,00 (fls. 14 e fls. 19), transferidos à Confidelity para investimento em 27.11.01, de acordo com
o contrato firmado entre ambas nessa mesma data (fls. 07/12). Narrava a correspondência que a Associação teria
solicitado formalmente à Confidelity o resgate de seu investimento, sem êxito, em diversas ocasiões1, razão pela qual
se solicitava a intervenção desta Autarquia.
3. Através do OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/No 1.525/2002 (fls. 21) a CVM solicitou esclarecimentos à Confidelity, que enviou
resposta em 08.11.02 (fls. 22/24). A administradora reconheceu a existência do contrato com a Associação e o
recebimento dos recursos, e afirmou que os valores "foram utilizados para a liquidação das operações de clientes que
estavam em desequilíbrio financeiro nos seus investimentos", de forma que "o que era para ser investimento tornou-
se, de fato, um empréstimo".
4. Tal situação teria sido motivada, segundo a Confidelity, por problemas de liquidez de seus clientes e seus próprios,
que causaram bloqueios indevidos de valores, efetuados pelo Banco Prosper S.A. e pela Prosper CVC S.A.,
instituições junto às quais mantinha conta corrente em que eram depositados os recursos que administrava.
5. Diante disto, a SIN elaborou Termo de Acusação, imputando aos indicados responsabilidade por infração aos
incisos I a IV, art. 14, da Instrução 306/99, que dizem:
"Art. 14 - A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários
deve observar as seguintes regras de conduta:
I - desempenhar suas atribuições de modo a atender aos objetivos de investimento do (s) titular (es) da
carteira;
II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão;
III - cumprir fielmente o contrato firmado com o cliente, prévia e obrigatoriamente por escrito, o qual deve
conter as características básicas dos serviços a serem prestados, dentre as quais se incluem:
(a) a política de investimentos a ser adotada, que deve estar de acordo com o perfil do investidor, a sua
situação financeira e com os seus objetivos;
(b) a remuneração cobrada pelos serviços;
(c) as informações sobre outras atividades que o próprio administrador exerça no mercado e os
potenciais conflitos de interesse existentes entre tais atividades e a administração da carteira de valores
mobiliários;
(d) os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários nos mercados de bolsa,
de balcão, nos mercados de liquidação futura e nas operações de empréstimo de ações que pretenda
realizar com os recursos do investidor, explicitando que a aplicação em derivativos pode resultar em
perdas superiores ao investimento realizado;
(e) a autorização, se for o caso, para que o administrador assuma a contraparte das operações,
conforme disposto no art. 16, sendo que, no caso de cliente pessoa jurídica, deve ser indicado, por
escrito, ao administrador, o nome da pessoa natural com poderes para tal autorização; e
(f) o conteúdo e periodicidade das informações a serem prestadas pelo administrador ao cliente.
IV - evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes;"
2/7

DEFESAS APRESENTADAS
6. O indicado André Luiz Garcia Barbosa apresentou defesa (fls. 44/63) alegando, em preliminar, a nulidade do Termo
de Acusação, uma vez que:
i. inexistiriam elementos de autoria e materialidade que lhe dissessem respeito. As irregularidades são
imputadas exclusivamente à pessoa jurídica da Confidelity, declarada falida em 10.04.03., e que foi a
única intimada a prestar esclarecimentos antes da instauração do processo, ocasião em que esteve
representada por seu procurador Gilson Fernandes;
ii. não estão indicados os fatos e os fundamentos legais relativos ao indiciado, nem individualizados os
dispositivos que teriam sido violados, razão pela qual o indiciado não teve condições de formular
adequadamente sua defesa, o que constitui violação ao dispositivo constitucional do devido processo
legal e da ampla defesa;
iii. o termo de acusação conteria erro material, haja vista que "omite expressão [contida nos
esclarecimentos que a Confidelity enviou à CVM] que imputa a responsabilidade pela não devolução
dos recursos do investidor à retenção indevida feita pela Corretora do Banco Prosper S.A., das
aplicações da Confidelity que eram cursadas por aquela corretora". A responsabilidade do Banco
Prosper por tais retenções estaria, ainda, evidente pelas várias ações judiciais instauradas contra tal
instituição e sua Corretora, que revelam que ambas passaram a "reter o produto das liquidações de
ativos comandados pela Confidelity, a pedido dos clientes, a fim de cobrir as margens negativas de
investimentos, privando a Confidelity, e por conseqüência os clientes, dos valores de suas aplicações, a
par de negar-se a pagar à Confidelity as comissões devidas";
iv. não é possível admitir a imputação genérica feita pelo termo de acusação. O indiciado não pode ser
responsabilizado pelo simples fato de ter ocupado cargo de direção da Confidelity, sem que esteja
descrito o dolo ou a culpa da conduta que lhe é imputada; e
v. também por ser genérica, a acusação não demonstrou o nexo causal entre a conduta do indiciado e a
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, nem sua culpabilidade por atos praticados por terceiros. O
indiciado não se omitiu em suas atribuições, nem violou seu dever de diligência.
7. No mérito, o indiciado alega que os dispositivos da Instrução 306/99 não foram infringidos, pois a situação dos
autos, que envolveu a Confidelity e o indiciado, teria sido causada por terceiros (Banco Prosper e sua Corretora).
Sustenta o indiciado que:
i. as captações de recursos realizadas pela Confidelity eram realizadas pela Corretora Prosper. "Em certo
momento, o resultado líquido desses investimentos passou a ser retido pela mesma Corretora,
juntamente com as comissões devidas à Confidelity, a qual, entretanto, já havia reembolsado seus
clientes com cheques próprios";
ii. "esse fluxo de recebimentos da Corretora e pagamentos aos investidores foi em determinado momento
interrompido indevidamente pela Corretora, sem prévio aviso e sem qualquer precaução para preservar
os interesses da Confidelity e dos investidores, provocando um resultado negativo na Confidelity que a
arrastou para a falência";
iii. os recursos não teriam sido apropriados indebitamente pela Confidelity, muito menos pelo indiciado,
"mas entraram no fluxo de caixa normal da Confidelity que os preparava para investir. Em um curto
lapso de tempo, entretanto, a interrupção dos créditos pelo Prosper CVC S.A., sem aviso prévio, não
permitiu à Confidelity bloquear a compensação dos cheques entregues a terceiros investidores como
pagamento pelo resgate de suas aplicações"; e
iv. "a ação injusta e antijurídica do Prosper CVC S.A. trouxe num primeiro momento iliquidez para a
Confidelity e em seguida a insolvência, narrada nos autos de seu processo de falência".
8. O indiciado manifestou intenção em celebrar Termo de Compromisso no qual se obrigava à devolução dos recursos
apropriados pela Confidelity. No entanto, aprovada a celebração do Termo de Compromisso pelo Colegiado, o
indiciado permaneceu inerte em promover sua formalização, mesmo depois de concedida por mais de uma vez,
dilação do prazo para sua elaboração e apresentação definitiva (fls. 163 e 164). Por tal razão, determinou-se o
prosseguimento do processo (fls. 165 e 166).
9. A indiciada Confidelity não apresentara defesa após a primeira intimação. Contudo, tendo sido designado Relator
3/7

em virtude do término do mandato da Diretora Norma Parente, determinei a obtenção de informações adicionais com
relação à indiciada Confidelity, tendo em vista a notícia de decretação de sua falência, constante da defesa do
indiciado André Luiz Garcia Barbosa (fls. 171).
10. Obtidas as informações, e confirmada a falência, cujo processo ainda está em curso, determinei a intimação da
massa falida da Confidelity, na pessoa de seu síndico, Dr. Marcelo Machado Bertolucci, em endereço por ele próprio
fornecido após contato telefônico (fls. 185). A intimação foi efetuada (fls. 188 e 189), mas não houve apresentação de
defesa (fls. 193).
É o Relatório.
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
FATOS INCONTROVERSOS
1. Os autos tratam da má gestão de recursos de titularidade da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de
Ensino Agrícola – AGPTEA ("Associação"), que haviam sido entregues para administração e investimento à
Confidelity Asset Management ("Confidelity"), sociedade credenciada junto a esta CVM para a atividade de
administração de carteiras. Tal entrega se deu com base em um "Contrato de Mandato para a Administração de
Carteira de Títulos e Valores Mobiliários" celebrado entre a Associação e a Confidelity (fls. 08), e está comprovada
pelo "Recibo de Valor Destinado à Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários" emitido quando da
emissão do cheque entregue pela Associação à Confidelity (fls. 14).
2. Como se viu do relatório, tornou-se incontroverso o fato central objeto da acusação, qual seja, o de que, tendo
recebido recursos da Associação para aplicação, sob sua gestão, no mercado de valores mobiliários, os indiciados
deram àqueles recursos destino diverso, utilizando-os "para a liquidação das operações de clientes que estavam em
desequilíbrio financeiro nos seus investimentos", de forma que "o que era para ser investimento tornou-se, de fato,
um empréstimo" (fls. 22/24). Como reconhece a defesa do indiciado André Luiz Garcia Barbosa, os recursos da
Associação "entraram no fluxo de caixa normal da Confidelity" (fls. 60).
3. Também é incontroverso que os recursos entregues e desviados de sua destinação contratada não foram
devolvidos à Associação. Assim, resta apenas verificar se tais fatos constituem descumprimento das regras vigentes,
e verificar quem foi o responsável por tal desvio.
DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO 306/99
4. A acusação formulada aos indiciados é a descumprimento dos incisos I a IV, art. 14, da Instrução 306/99, que
dizem:
"Art. 14 - A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários
deve observar as seguintes regras de conduta:
I - desempenhar suas atribuições de modo a atender aos objetivos de investimento do (s) titular (es) da
carteira;
II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão;
III - cumprir fielmente o contrato firmado com o cliente, prévia e obrigatoriamente por escrito, o qual deve
conter as características básicas dos serviços a serem prestados, dentre as quais se incluem:
(a) a política de investimentos a ser adotada, que deve estar de acordo com o perfil do investidor, a sua
situação financeira e com os seus objetivos;
(b) a remuneração cobrada pelos serviços;
(c) as informações sobre outras atividades que o próprio administrador exerça no mercado e os
potenciais conflitos de interesse existentes entre tais atividades e a administração da carteira de valores
mobiliários;
(d) os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários nos mercados de bolsa,
de balcão, nos mercados de liquidação futura e nas operações de empréstimo de ações que pretenda
realizar com os recursos do investidor, explicitando que a aplicação em derivativos pode resultar em
perdas superiores ao investimento realizado;
(e) a autorização, se for o caso, para que o administrador assuma a contraparte das operaçõe, conforme
disposto no art. 16, sendo que, no caso de cliente pessoa jurídica, deve ser indicado, por escrito, ao
4/7

administrador, o nome da pessoa natural com poderes para tal autorização; e
(f) o conteúdo e periodicidade das informações a serem prestadas pelo administrador ao cliente.
IV - evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes;"
5. Não parece caber dúvida quanto ao fato de que a conduta de destinar os recursos entregues para investimento e
administração em valores mobiliários ao seu "fluxo de caixa", para "para a liquidação das operações de clientes que
estavam em desequilíbrio financeiro nos seus investimentos", transformando, sem a aquiescência do investidor, "o
que era para ser investimento" em "um empréstimo" (fls. 22/24) viola os deveres impostos nos citados incisos do art.
14 da Instrução 306/99.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
6. A Confidelity, destinatária dos recursos desviados, sem dúvida responde administrativamente pelo descumprimento
daqueles deveres. Mas o indiciado André Luiz Garcia Barbosa, único a apresentar defesa, argüi uma série de
preliminares com as quais pretende demonstrar que não seria, ele próprio, passível de punição nesta esfera.
7. Segundo a defesa, não existem elementos de autoria e materialidade que digam respeito ao indiciado, mas
somente à pessoa jurídica da Confidelity, sendo que não se pode responsabilizá-lo só pelo fato de ter sido um de seus
Diretores. Além disso, as imputações ali constantes são genéricas, não individualizam a conduta do indiciado, não
indicam os fatos e fundamentos legais a ele relativos, nem demonstram sua culpabilidade.
8. A concisão do Termo de Acusação poderá ter motivado as preliminares levantadas pelo indiciado que, no entanto,
não me parecem procedentes. O indiciado não está sendo acusado por ser Diretor da Confidelity, mas sim por ser o
Diretor Responsável, perante a CVM e terceiros, pela atividade de administração de carteiras daquela pessoa jurídica,
cujo contrato social estabelece que:
"DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
Cláusula 7a: A sociedade será gerida e administrada pelos sócios André Luiz Garcia Barbosa e Sabrina
Anspach, com a designação convencional de Diretores, aos quais incumbe, isoladamente, a
representação ativa e passiva da Sociedade, judicial ou extrajudicialmente, em todos os atos de
administração ou disposição, necessários ou convenientes ao cumprimento do objeto social, inclusive
celebrar atos e contratos de qualquer natureza ou finalidade, observados o parágrafo 4o da presente
cláusula e a cláusula 8a infra.
§1o. Nos termos do artigo 7o, inciso II, da Instrução CVM no 306/99, é atribuída ao Diretor André
Luiz Garcia Barbosa, a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários de
terceiros, obedecido o §5o da referida Instrução" (grifou-se)
9. Por sua vez, o art. 7o, inc. II da Instrução 306/99 prescreve que:
"Art. 7o - A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários
somente é concedida à pessoa jurídica domiciliada no País que:
(...)
II - atribua a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários a um diretor,
gerente-delegado ou sócio-gerente autorizado a exercer a atividade pela CVM;
(...)
§ 5o O diretor, gerente-delegado ou sócio-gerente diretamente responsável pela administração de
carteiras de valores mobiliários de terceiros não pode ser responsável por nenhuma outra atividade no
mercado de capitais, na instituição ou fora dela
(...)
§ 9o A atribuição da responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários a gerente-
delegado ou a sócio-gerente deverá ser consignada no contrato social da pessoa jurídica."
10. Além disso, o art. 17 da Instrução 306/99 ainda estabelece:
"Art. 17 - A pessoa natural ou jurídica, no exercício da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, é diretamente responsável, civil e administrativamente, pelos prejuízos resultantes de seus
atos dolosos ou culposos e pelos que infringirem normas legais, regulamentares ou estatutárias, sem
prejuízo de eventual responsabilidade penal e da responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica de
direito privado que a contratou ou a supervisionou de modo inadequado."
11. O conjunto dessas regras revela que a CVM concede autorizações a administradores de carteira pessoas naturais,
e condiciona a concessão dessa mesma autorização a pessoas jurídicas à indicação de um administrador, pessoa
5/7

natural, como responsável, inclusive administrativamente, pelas condutas da pessoa jurídica.
12. É evidente que, em se tratando de pessoas jurídicas com grandes estruturas administrativas e operacionais, a
CVM reconhece a possibilidade de, mesmo adotando-se os melhores padrões de conduta, e a diligência máxima
exigível do responsável, ocorrerem desvios que lhe fujam ao controle. Em casos tais, a CVM tem até mesmo relevado
a imposição de sanção, ou minorado sensivelmente a penalidade, em homenagem à necessidade de apenar-se o
administrador responsável apenas pela omissão de condutas que lhe são materialmente possíveis, e portanto
exigíveis.2
13. Mas no caso concreto, não há nenhuma dúvida quanto à possibilidade de imputar-se a responsabilidade a André
Luiz Garcia Barbosa, pois não apenas se tratava de empresa de pequeno porte, sendo ele o diretor responsável e o
único sócio com habilitação pela CVM para o exercício de tal atividade, como foi ele, pessoalmente, quem assinou,
em nome da Confidelity, o "Recibo de Valor Destinado à Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários"
relativo aos valores entregues pela Associação (fls. 14).
14. Embora o indiciado não tenha assinado o "Contrato de Mandato para a Administração de Carteira de Títulos e
Valores Mobiliários" celebrado entre a Associação e a Confidelity (fls. 08), deve ser destacada a cláusula 3a deste
contrato que expressamente dispõe:
"O Contratante, pelo presente instrumento e através do presente contrato de mandato, para a perfeita
execução dos serviços objeto do mesmo, constitui a Contratada – por seu sócio-gerente responsável
pela administração de carteiras de valores mobiliários perante a CVM – sua bastante procuradora
para, a critério da segunda e mediante as técnicas e estratégias que julgar convenientes em virtude das
oscilações do mercado financeiro/acionário, emitir – em nome da primeira – ordens de compra e venda
exclusivamente para a(s) operação(ões)/investimento(s) no(s) mercado(s) mencionados(s) na(s)
alínea(s) da Cláusula Primeira, acima" (grifou-se)
15. Portanto, parece claro que André Luiz Garcia Barbosa foi o responsável pela captação dos recursos, e não deu a
eles o destino contratado, desviando-se do mandato recebido e sendo infiel às funções que, seja do ponto de vista
regulamentar, seja do contratual, assumiu perante a Associação.
16. A alegação da defesa de que a Confidelity foi intimada a manifestar-se nesses autos, quando então o fez por meio
de seu procurador, Gilson Fernandes, é portanto irrelevante para provar a inexistência de responsabilidade do
indiciado.
O ALEGADO FATO DE TERCEIRO
17. Seja em preliminar, seja no mérito, a defesa pretende sustentar que a não devolução dos recursos recebidos pela
Confidelity teria sido provocada por terceiro. Alega a defesa que a atuação do Banco Prósper S.A. e da Corretora
Prósper 3⁄4 instituições com as quais a Confidelity mantinha vínculo contratual ("Contrato de Prestação de Gestão de
Carteiras de Ações e Outros Investimentos") 3⁄4 , junto às quais eram depositados os recursos captados dos clientes
da Confidelity para investimento, teria sido a verdadeira causa do desvio dos recursos recebidos da Associação.
18. Aquelas instituições teriam passado, "em um certo momento", a reter o produto das liquidações de ativos
ordenadas pela Confidelity, "a fim de cobrir as margens negativas de investimentos (...) privando a Confidelity, e por
conseqüência os clientes, dos valores de suas aplicações, a par de negar-se a pagar à Confidelity as comissões
devidas" (fls. 59 e 60).
19. Tais argumentos não têm, evidentemente, nenhuma valia para a decisão deste processo administrativo, pois aqui,
como visto, tornou-se incontroverso que a Confidelity não deu o destino contratado aos recursos por ela recebidos da
Associação 3⁄4 isto é, não os investiu no mercado 3⁄4 , confessando o indiciado André Luiz Garcia Barbosa que eles
foram destinados, em verdade, ao "fluxo de caixa" da sociedade.
20. As razões pelas quais a Confidelity teve problemas de liquidez, e desviou recursos de seus clientes, não têm
nenhuma relevância nestes autos, simplesmente porque não há razão admissível para tal desvio. Isto é: mesmo que
tivesse sido vítima de indevida apropriação de recursos por terceiros, a Confidelity e seu administrador responsável
deveriam ter dado aos recursos recebido da Associação outro destino, preservando-os e segregando-os de suas
discussões com o Banco Prósper.
21. Ocorre que os recursos da Associação sequer foram depositados junto à Prósper 3⁄4 como a defesa alega que
fazia com os montantes que captava de seus clientes 3⁄4 mas sim na própria conta corrente da Confidelity (cf.
fotocópia do cheque às fls. 19). Não foi a Prósper, mas a Confidelity quem reteve os recursos, os quais estavam
6/7

depositados em sua conta corrente, e que não deveriam ter sido utilizados para nenhuma outra finalidade diversa
daquela para os quais foram entregues.
22. Note-se, ademais, que as quantias foram entregues pela Associação para investimento em 27.11.01, apenas
cerca de três meses após o "Contrato de Prestação de Gestão de Carteiras de Ações e Outros Investimentos" ,
celebrado pela Confidelity em 08.08.01 com a Corretora Prósper. Já naquela data, segundo alega, a Confidelity
enfrentava problemas sérios de liquidez, supostamente causados pela conduta indevida da Prósper. Mas os recursos
da Associação mesmo assim foram aceitos, em que pese o contrato facultar o resgate a qualquer tempo, com um
prazo de carência de apenas cinco dias (cf. cláusula 3a, §3o).
23. Assim, parece-me não só que a responsabilidade pelo desvio dos recursos deve ser imputada à pessoa natural do
administrador responsável, como que as razões por ele alegadas para a adoção de tal comportamento não se
sustentam.
CONCLUSÃO
24. Neste caso específico, entendo que não deve ser imputada à Confidelity responsabilidade pela retenção dos
recursos. Como expus no despacho de fls. 171, o registro dessa sociedade como administradora de carteira foi
cancelado, o que produz o mesmo efeito da pena máxima possível no caso (cf. art. 11, VI, da Lei 6.385/76); e a
imposição de qualquer penalidade pecuniária oneraria a massa falida e, portanto, os investidores lesados, e ainda
com prioridade no recebimento das quantias apuradas.
25. Quanto ao indiciado André Luiz Garcia Barbosa, por entender que (a) não desempenhou suas atribuições de modo
a atender aos objetivos de investimento do titular da carteira; (b) não foi diligente em sua atividade; (c) descumpriu por
completo o contrato celebrado com a Associação; e (d) incorreu em prática que destruiu a relação fiduciária existente
com o investidor, voto pelo reconhecimento da infração aos incisos I a IV do art. 14 da Instrução 306/99, propondo que
lhe seja imposta a pena de inabilitação, pelo prazo de 10 anos, para o exercício do cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam
de autorização ou registro na CVM.
É como voto.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 A primeira solicitação foi feita em 29.05.02 (fls. 15) e reiterada posteriormente por carta de 02.08.02 (fls. 16) e por notificação em 20.08.02
(fls. 20)
2 PAS 15/99, julgado em 02.08.01 e PAS 2002/8428, julgado em 14.10.04.
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa. na Sessão de Julgamento do dia 03 de maio de 2006.
Eu acompanho o seu voto, presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 03 de maio de 2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
7/7